Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-94.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000337-94.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILAINE DA SILVA DORNAS - CPF: 051.412.710-48 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000337-94.2021.8.11.0020

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT.

Recorrente:
MILAINE DA SILVA DORNAS

Recorrid
a
:
BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18-22/07/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DANOS
MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente
postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora R
ecorrente
.

2
. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos,
comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

3
. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, uma vez que os documentos acostados à contestação vieram desacompanhados de qualquer comprovante de envio postal.

4
. Assim sendo, a Recorrida
não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que ausente à prova d
o envio da comunicação prévia a
consumidor
a
, impondo-se a manutenção da
condenação da Recorrida
, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in
re

ipsa
, consoante entendimento firmado pelo STJ.

5
. Na fixação do montante da condenação a título
de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade
: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que impo
rte em enriquecimento ilícito da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação indenizatória em que a Recorrente
NAIR COSTA

pos
tula pela condenação da Recorrida

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de prévia notificação da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito realizada pela
empresa HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

Contestado o feito,
foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

NAIR COSTA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada procedente, com a condenação da
empresa

Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais
sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (I
D

101033982
),
a
Recorrid
a

BOA VISTA SERVICOS S.A

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022